Tribunal: TJBA
Processo: 0500948-23.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500948-23.2020.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gustavo Emanuel Muniz Apelado: André Oliveira Brito Defensora Pública: Dra. Jeane Meira Braga Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGAÇÃO DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA EM PORÇÕES DISTINTAS. APREENSÃO DE DINHEIRO, EM ESPÉCIE, FRACIONADO EM CÉDULAS DE DIVERSOS VALORES. TENTATIVA DE EVASÃO DO ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. VALOR PROBANTE. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Apelado André Oliveira Brito como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu André Oliveira Brito da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas. II – Narra a denúncia, in verbis: “Constam dos autos do inquérito policial, que no dia 02 de julho de 2020, por volta das 16 horas e 40 minutos, policiais militares flagraram o acusado trazendo consigo, no interior do estacionamento do Hiper Bom Preço, situado no Bairro Recreio, nesta cidade de Vitória da Conquista, 01 (uma) porção de maconha e transportando, na Avenida Siqueira Campos, Bairro Recreio, nesta Cidade de Vitória da Conquista, próximo a um posto de combustíveis, ocultas em sua motocicleta, 03 (três) petecas da mesma substância entorpecente, pesando na totalidade 41,2 g (quarenta e um gramas e vinte centigramas), embora não se destinasse ao seu consumo pessoal, sem que tivesse autorização para tal e em desacordo com determinação legal, consoante laudo de constatação à fl. 20. Noticiam os autos que, naquele dia, enquanto abordavam dois indivíduos, os policiais militares observaram a conduta do acusado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, mudou de trajeto, tendo sido alcançado já no estacionamento do estabelecimento comercial indicado, onde, uma vez revistado, foi encontrado com ele certa quantidade de maconha, além da quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), fracionada em notas e moedas de menor valor, resultado do vil comércio. Em continuidade da diligência, os agentes da lei se dirigiram até a motocicleta do acusado, marca Honda, modelo Pop 1101, cor branca, placa policial PLF-9654, onde foi apreendido o restante da droga, usada, portanto, para transporte da substância ilícita”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a condenação do Denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta que as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do Apelado pela prática do delito que lhe fora imputado. Alega que as circunstâncias e o contexto fático apontam para a destinação comercial da droga apreendida, destacando que foram encontradas porções da droga em forma de petecas, típicas de mercancia; que havia dinheiro fracionado em notas de pequeno valor e que o Réu tentou se evadir ao perceber a presença dos agentes policiais. IV – Merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Da detida análise dos autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (Id. 75837755, pág. 6), pelo laudo de constatação (Id. 75837755, pág. 20) e pelo laudo definitivo (Id. 75838577), que comprovam a apreensão de 41,2g (quarenta e um gramas e vinte centigramas) de maconha. Quanto à autoria, embora o Apelado tenha negado a prática do tráfico, as circunstâncias que envolveram a apreensão, somadas à prova testemunhal colhida, evidenciam que a droga se destinava à comercialização. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. O depoimento do Policial Fábio Chicourel Costa reveste-se de especial importância por evidenciar a forma de acondicionamento da droga – dividida em porções, algumas já prensadas em “petecas”, formato típico de preparação para comercialização. Outrossim, além das porções de maconha, foi encontrada a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), em espécie, em cédulas de diferentes valores, corroborando a tese acusatória de que o dinheiro seria produto da comercialização de entorpecentes. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa mostram-se insuficientes para infirmar as consistentes provas de autoria coligidas durante a instrução. A alegação de tortura (sustentada pelo Acusado em seu interrogatório judicial) não encontra amparo nos elementos probatórios colhidos nos autos. O laudo pericial de Id. 75838578 revela lesões (escoriações) que, por sua natureza e extensão, são incompatíveis com o severo quadro de violência descrito pelo Réu. VI – A tese defensiva de que o Apelado seria mero usuário de entorpecentes também não encontra respaldo no conjunto probatório. Importante ressaltar que não basta a simples alegação de que o Acusado é usuário de droga para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Conclui-se, portanto, que o acondicionamento das drogas em porções diversas, algumas já prensadas em “petecas”, o dinheiro fragmentado em notas de pequeno valor e a tentativa do Réu de evadir-se ao avistar a guarnição policial formam um conjunto de provas que, analisados harmonicamente, apontam para a prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. VII – O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos. Diante de tudo quanto exposto, acolhe-se o pleito ministerial, para condenar o Apelado como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. VIII – Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “O fundamento de que a quantidade apreendida poderia ser compatível com uso pessoal não encontra respaldo na realidade dos fatos. A legislação penal, especialmente o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, não exige a comprovação de uma transação comercial efetiva para caracterização do tráfico de drogas, bastando que o agente pratique qualquer das condutas descritas no dispositivo, como transportar ou guardar substância entorpecente com destinação ilícita. O fracionamento da droga e as circunstâncias do flagrante tornam evidente que o material era destinado à distribuição, afastando qualquer presunção de uso pessoal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando firmes, harmônicos e livres de má-fé, possuem plena validade como prova para embasar uma condenação, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, cuja prática ocorre, via de regra, de forma clandestina. No caso concreto, os relatos dos agentes responsáveis pela prisão demonstram de forma clara a autoria do réu e a destinação comercial da droga apreendida. [...]”. IX – Cumpre analisar, a seguir, se o Denunciado, ora Apelado, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Como cediço, é possível a aplicação do mencionado redutor mediante o preenchimento de requisitos cumulativos. Para que ocorra sua incidência, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, nem mesmo integrar associação criminosa. In casu, observa-se que o Apelado possui condenação anterior pela prática do mesmo delito, com trânsito em julgado em 20/11/2019 (ação penal n.º 0506250-04.2018.8.05.0274, Id. 75838575, pág. 79), o que impede a aplicação da aludida minorante. X – Passa-se à dosimetria das penas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Estatuto Repressivo. Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade do Apelado é normal à espécie; possui maus antecedentes, em virtude da condenação anterior, com trânsito em julgado em 20/11/2019, que será considerada para fins de reincidência; não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente sua conduta social e personalidade; o motivo do crime, inerente à espécie, é a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo penal; o comportamento da vítima não se aplica ao caso, por se tratar de delito contra a saúde pública. Isto posto, as penas-base devem ser fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na segunda fase, reconhece-se a agravante da reincidência, comprovada pelos documentos de Id. 75838575 (págs. 38/79), que atestam condenação pela prática do mesmo crime, com trânsito em julgado em 20/11/2019, menos de um ano antes do fato em julgamento. Assim, as penas devem ser agravadas em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas. Conforme já exposto, inaplicável a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do Réu, o que, por si só, afasta o benefício. Por conseguinte, tornam-se definitivas as penas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em razão da reincidência, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial. XII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Apelado André Oliveira Brito como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500948-23.2020.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, André Oliveira Brito. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar o Apelado André Oliveira Brito como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.